Tribunal: TJES
Processo: 5028588-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028588-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA CARLA BOLZAN CREMASCHI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028588-21.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: SILVIA CARLA BOLZAN CREMASCHI
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ART. 58 DA LCE Nº 115/1998 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO). LCE Nº 938/2020 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, i
n verbis: “[...] Aduz a autora, em síntese, que prestou concurso público para assumir o cargo de professora da rede estadual de ensino e desde o ano de 2019 estava lotada na Superintendência Regional de Educação de Cariacica (ES), após participar de um Processo Seletivo interno para trabalhar no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Sustenta ainda que, preencheu todos os requisitos para sua aposentação em 28/02/2023, tendo o Requerido realizado o cálculo de seus proventos a partir da jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, mas, ao receber o pagamento de sua aposentadoria correspondente ao mês de fevereiro/2024, foi surpreendida com um desconto de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) em seus proventos. Diante de tais considerações, pugna para que seja a declarado o seu direito à incorporação integral da extensão da carga horária ao benefício da aposentadoria, consoante art. 58 da Lei n° 115/98.[...]”.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na intimação da sentença; e (ii) definir se a autora possui direito adquirido à incorporação da jornada de 40 horas nos seus proventos de aposentadoria, à luz da LCE nº 115/1998, ou se deve prevalecer a regra da LCE nº 938/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da tempestividade do recurso. Verifica-se que a intimação eletrônica da sentença foi expedida apenas em nome da parte autora, sem menção ao nome de seu advogado, em violação ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. Assim, arguida a nulidade em preliminar do recurso, e reconhecido o vício, o recurso é tido por tempestivo (art. 272, § 8º, CPC). Acolho a preliminar para reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto pela parte autora.

5.
Do mérito. A questão central é definir a legislação aplicável ao cálculo dos proventos da autora. Sabe-se que os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reúne todos os requisitos necessários para a inativação. No caso, é incontroverso que a autora implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária apenas em 28/02/2023.

6.
Nessa data, já estava em plena vigência a Lei Complementar Estadual nº 938/2020 (desde 01/07/2020), que estabeleceu novas regras para a concessão e o cálculo das aposentadorias no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo.

7.
A autora argumenta que teria direito adquirido à aplicação do art. 58 da LCE nº 115/98, pois cumpriu o requisito específico de 36 meses de exercício em 40 horas antes da vigência da LCE 938/2020. Contudo, tal argumento não prospera. O cumprimento de apenas um dos requisitos previstos na legislação anterior (o exercício da jornada estendida por 36 meses) não configura direito adquirido ao regime jurídico de cálculo de proventos como um todo, mas mera expectativa de direito. O direito à aposentadoria e à sua forma de cálculo só se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor no momento em que ele preenche todos os requisitos exigidos pela legislação então vigente para a concessão do benefício.

8.
Quanto ao princípio da especialidade, embora a LCE nº 115/98 seja o estatuto específico do magistério, a LCE nº 938/2020 é lei posterior e específica quanto às regras de cálculo previdenciário aplicáveis aos servidores estaduais que se aposentarem sob sua égide. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)